Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-52.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801045-52.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALDA COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801045-52.2022.8.14.0201

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
VALDA COELHO DOS SANTOS.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553 e outros
.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência. Considerando, porém, que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

2.

A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o colegiado teria deixado de analisar a tese relativa à sua hipervulnerabilidade e à ocorrência de vício de consentimento, na modalidade de lesão (art. 157 do Código Civil), em razão da situação de necessidade extrema em que o contrato foi firmado.

3.

Questão em discussão

4.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

5.

Razões de decidir

6.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

7.

O acórdão enfrentou a inexistência de vício de consentimento, reconhecendo a regularidade do contrato e afastando implicitamente a tese de lesão.

8.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

9.

Dispositivo e tese

10.

Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDA COELHO DOS SANTOS.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 29337933 assim ementado:

“DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios a 1,73% ao mês (22,91% ao ano), com devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada em empréstimo pessoal não consignado configura abusividade a justificar a revisão judicial do contrato; (ii) estabelecer se há legalidade na capitalização mensal de juros pactuada no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correta qualificação do contrato como empréstimo pessoal não consignado afasta a aplicação da taxa média referente ao crédito consignado, sendo inadequada a premissa adotada na sentença de origem.

4.

A taxa contratada de 5,81% ao mês é inferior à média de mercado de 5,88% ao mês para empréstimos pessoais não consignados no período contratual, conforme dados do Banco Central, o que afasta a presunção de abusividade.

5.

A jurisprudência do STJ, no REsp 1.061.530/RS, define que a revisão judicial das taxas de juros só é admitida se demonstrada, de forma inequívoca, vantagem manifestamente excessiva e desequilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ. No contrato em exame, há cláusula expressa e discrepância entre as taxas mensal e anual, evidenciando a pactuação de juros compostos.

7.

Ausentes vícios de consentimento e considerando a regularidade do contrato celebrado entre partes capazes, não há motivo jurídico para a intervenção judicial no conteúdo do pacto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o colegiado teria deixado de analisar a tese relativa à sua hipervulnerabilidade e à ocorrência de vício de consentimento, na modalidade de lesão (art. 157 do Código Civil), em razão da situação de necessidade
extrema em que o contrato foi firmado.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

O voto condutor deixou claro que a operação foi corretamente qualificada como empréstimo pessoal não consignado, sendo inadequada a premissa da sentença. A taxa pactuada de 5,81% ao mês é inferior à média de mercado (5,88% a.m.), afastando presunção de abusividade.

O acórdão ressaltou que a capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ, reconhecendo cláusula contratual nesse sentido e a pactuação de juros compostos.

Mais adiante, o voto enfrentou de maneira direta a questão dos vícios de vontade, consignando expressamente que, “
ausentes vícios de consentimento e considerando a regularidade do contrato celebrado entre partes capazes, não há motivo jurídico para a intervenção judicial no conteúdo do pacto
”.

Desse modo, a alegação de omissão não procede. A conclusão do colegiado quanto à inexistência de vício de consentimento abrange, de forma implícita e suficiente, qualquer discussão sobre a suposta lesão ou hipervulnerabilidade da consumidora, pois o Tribunal reconheceu que o contrato foi celebrado livremente, sem prova de desequilíbrio ou vantagem manifestamente excessiva.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 27/11/2025